Tribunal: STF
Processo: AC 1437
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Embargos de
   declaração acolhidos para explicitar que o efeito suspensivo
   concedido ao recurso extraordinário se refere tão-somente ao
   aumento da base de cálculo da Cofins (art. 3º, § 1º da Lei
   9.718/1998), e não abrange o aumento de alíquota do tributo (art.
   8º da Lei 9.718/1998).